Tribunal: TJES
Processo: 0005742-39.2008.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005742-39.2008.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERCLEBE DOS SANTOS AMPARO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005742-39.2008.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VANDERCLEBE DOS SANTOS AMPARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VERSÃO ACUSATÓRIA RESPALDADA PELAS PROVAS. 2. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E VIOLÊNCIA EXCESSIVA. IDONEIDADE. 3. ANTECEDENTES. FATO GERADOR ANTERIOR E TRÂNSITO POSTERIOR AO CRIME. VALIDADE. 4. CONDUTA SOCIAL. ENVOLVIMENTO REITERADO COM GRUPOS CRIMINOSOS. MANTIDA. 5. CIRCUNSTÂNCIAS. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE MÚLTIPLAS ARMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. 6. ATENUANTES. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO. 7. REGIME PRISIONAL FECHADO. MANUTENÇÃO. 8. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com o veredito do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal) à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. O recurso busca a anulação do julgamento, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária ao conjunto probatório; (II) estabelecer se a exasperação da pena-base se fundamentou em elementos idôneos para a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e das circunstâncias do crime; (III) verificar a possibilidade de reconhecimento de circunstâncias atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do veredito popular, com base no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão se revela arbitrária e totalmente dissociada do acervo probatório. Havendo nos autos vertente probatória que sustenta a condenação, como a confissão extrajudicial de corréu corroborada por depoimentos de policiais, a opção dos jurados por essa tese, em detrimento da negativa de autoria, encontra-se amparada pelo princípio constitucional da soberania dos veredictos.

A pena-base foi mantida acima do mínimo legal com base em fundamentação concreta e idônea. A
culpabilidade
foi exasperada em razão da premeditação e da brutalidade excessiva na execução. Os
antecedentes
foram corretamente valorados com base em condenação por fato anterior, cujo trânsito em julgado ocorreu após o crime em análise. A
conduta social
foi negativada com base no envolvimento reiterado do agente com a criminalidade. As
circunstâncias do crime
, notadamente o concurso de agentes e o emprego de múltiplas armas, também justificam a majoração.

As circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não podem ser reconhecidas nesta instância. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no procedimento do Tribunal do Júri, a análise das atenuantes e agravantes depende de sua alegação e debate durante a sessão plenária, o que não ocorreu no caso, conforme ata de julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão do Conselho de Sentença que opta por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário, com suporte em elementos probatórios colhidos nos autos, não constitui decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2. A premeditação do delito e a violência excessiva empregada na execução constituem fundamentos idôneos para a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

3.
A condenação definitiva por fato anterior ao crime em apuração, mas com trânsito em julgado superveniente, embora não caracterize reincidência, po
de ser utilizada para macular os antecedentes criminais.

4. O envolvimento reiterado do agente com atividades ilícitas, demonstrado nos autos, constitui fundamento válido para a valoração negativa da conduta social.

5. O concurso de agentes e o emprego de múltiplas armas denotam maior gravidade da conduta e podem fundamentar a exasperação da pena-base por meio da análise desfavorável das circunstâncias do crime.

6.
Nos julgamentos per
ante o
Tribunal do Júri, as circunstâncias agravantes e atenuantes devem ser objeto de debate em plenário para que possam ser consideradas pelo juiz presidente na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 121, § 2º, I, do Código Penal. Art. 33, § 2º, 'a', e § 3º, do Código Penal. Art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal. Art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 721.052/ES, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 3/3/2022.

STJ, EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, 6ª Turma, rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), j. 21/6/2022.

STJ, AgRg no HC n. 1.012.435/MG, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/8/2025.

STJ, AgRg no HC n. 870.380/ES, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/6/2025.

STJ, AREsp n. 2.511.112/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 6/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005742-39.2008.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VANDERCLEBE DOS SANTOS AMPARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por VANDERCLEBE DOS SANTOS AMPARO em face de sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que, obedecendo a veredito do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, em 18 de fevereiro de 2008, o apelante, em conluio com um comparsa, por motivo torpe ligado a uma dívida de drogas, ceifou a vida da vítima ANA PAULA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES, mediante disparos de arma de fogo, utilizando-se de recurso que dificultou sua defesa.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso (ID 13395252), a defesa busca, preliminarmente, a anulação do julgamento, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, com a redução da pena-base, o reconhecimento de atenuantes, a fixação de regime prisional mais brando e o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 14793704), pugna pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer (ID 15428631), o Eminente Procurador de Justiça
BENEDITO LEONARDO SENATORE opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A defesa postula a anulação do julgamento, sustentando que a decisão dos jurados, ao reconhecer a autoria delitiva, contrariou manifestamente a prova dos autos.

A anulação do veredito popular, com base no artigo 593, inciso III, alínea “
d
”, do Código de Processo Penal, é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando a decisão do Conselho de Sentença se mostra arbitrária, teratológica e completamente apartada do conjunto probatório.

De acordo com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando interposta apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, cabe ao órgão ad quem apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.
Se os jurados, diante de duas ou mais versões plausíveis, optam por uma delas, a decisão deve ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

No caso em tela, a decisão condenatória encontra sólido amparo nos elementos de prova colhidos.

A materialidade é inconteste, comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico.

A autoria, embora negada pelo réu em juízo, foi confirmada por um conjunto probatório coeso.

Destaca-se a confissão extrajudicial do corréu Vandeildo, que, na esfera policial, narrou com detalhes a empreitada criminosa, afirmando que “
viu o momento em que Thiago Caroço e Vandercleber, vulgo ‘BIM’ efetuaram vários disparo contra o corpo de Ana Paula
” e que a motivação seria uma dívida de drogas no valor de R$ 400,00.

Tal depoimento, ainda que retratado em juízo, encontra amparo nas declarações dos policiais civis que atuaram na investigação.

O policial João Luis Delaia, em juízo, confirmou o teor do relatório de investigação e afirmou que o apelante e seus comparsas “
integram uma mesma 'turma' envolvida com inúmeros ilícitos
”.

Assim, existindo nos autos uma vertente probatória que sustenta a tese acusatória, não se pode afirmar que a decisão dos jurados foi arbitrária ou desprovida de lastro probatório. A escolha do Conselho de Sentença por essa versão é soberana e deve ser preservada.

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria.

A pena-base foi fixada em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais relacionadas à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social e às circunstâncias do fato.

A
culpabilidade
foi considerada extremamente elevada em razão da premeditação e da alta intensidade do dolo, evidenciada pela execução do crime com um disparo na face da vítima.

No que se refere ao primeiro fator (premeditação), anoto que n
os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação
do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada.

Nessa linha, reputando a premeditação como fator determinante para a ponderação negativa do vetor culpabilidade confira-se o AgRg no HC n. 721.052/ES, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 3/3/2022.

Da mesma forma, a elevada brutalidade do crime também pode, validamente, fundamentar a elevação da pena-base.

No particular, realço que extrai-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firme compreensão no sentido de que o emprego de violência excessiva, evidenciada pelo modus operandi empregado, com múltiplos disparos, mesmo após já estar ferida a vítima, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. Vide, perante o Superior Tribunal de Justiça, o EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, 6
a
Turma, rel. Min. Olindo Menezes - Convocado TRF1, 24/6/2022.

A fundamentação é idônea e não se confunde com a qualifi
cadora, pois analisa o grau de reprovabilidade concreto da conduta, que extrapolou o comum ao tipo.

Os
antecedentes
foram corretamente maculados com base em uma condenação anterior por roubo, cujo trânsito em julgado ocorreu após o crime em análise, mas antes da sentença. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes” (STK, AgRg no HC n. 1.012.435/MG, 5
a
Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 15/8/2025).

A
conduta social
foi negativada com base em relatórios e depoimentos que apontam o envolvimento habitual do réu com o tráfico de drogas e outras atividades criminosas, refletindo seu comportamento deletério no meio social.

Revendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que aquela Corte tem firme compreensão no sentido de que ser “
idônea a fundamentação concernente à valoração negativa da conduta social com base em informações reiteradas sobre o envolvimento do agente com o tráfico de drogas
” (STJ, AgRg no HC n. 870.380/ES, 5
a
Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 25/6/2025).

Mantenho a valoração.

As
circunstâncias do crime
foram consideradas desfavoráveis em razão do concurso de agentes e do emprego de múltiplas armas de fogo, elementos que, embora não tenham qualificado o delito, denotam maior gravidade e periculosidade na execução, justificando a exasperação.

Na segunda fase, a defesa requer o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

Ocorre, contudo, que de acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente as agravantes e atenuantes debatidas em plenário podem ser consideradas na dosimetria da pena (STJ, AREsp n. 2.511.112/SP, 5
a
Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de 6/12/2024).

Revendo a ata de julgamento constante do id. 13220455, observa-se que as atenuantes cuja incidência busca a defesa não foram objeto de debate na sessão plenária, razão pela qual, não podem ser reconhecidas.

O regime inicial
fechado
é o único cabível, em razão do
quantum
da pena e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “
a
” e §3º, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, razão pela qual, atento aos critérios dispostos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§ 600,00 (quinhentos reais), em favor do Dr.
Deo Moraes Dias
, OAB/ES nº
25
.
021
, pela atuação na fase recursal.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais) em favor do defensor dativo.